Tribunal: TJBA
Processo: 0014882-81.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014882-81.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: IVANILDO PORTELA Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a inadmissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário, reconhecendo a ocorrência de erro grosseiro pela interposição de recurso inadequado, em desacordo com o art. 1.030, §§ 1º e 2º, e art. 1.042 do CPC. Evidenciado que o vício apontado não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, impondo-se a sua rejeição. Embargos de declaração rejeitados, com advertência quanto à multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 0014882-81.2002.8.05.0001, em que figura como embargante, Ivanildo Portela , e como embargado, o Município de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração. Data registrada no sistema